Tribunal: TJDFT
Processo: 0702136-91.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702136-91.2023.8.07.0020 RECORRENTE: BRUNO SOUZA FRANCA DE QUEIROZ RECORRIDO: CARLOS ROBERTO DANIELI JUNIOR, SOMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RECONVENÇÃO. NEGATIVA DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. CULPA DO PROMITENTE COMPRADOR. PERDIMENTO DAS ARRAS. AUSÊNCIA DE EMBARAÇO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel condicionados à obtenção de financiamento imobiliário, não havendo aprovação ou formalização do crédito, a culpa pela rescisão contratual deve ser atribuída unicamente ao promitente comprador, que tinha plena consciência da necessidade de obtenção de crédito no momento da contratação, devendo as arras serem perdidas em favor do promitente vendedor, nos termos do art. 418, I, do Código Civil. 2. No caso concreto, o promitente comprador não comprovou embaraço legal que impedisse a venda do imóvel, pois foi posteriormente vendido para terceiros com financiamento contraído em outro banco. 3. Apelação não provida. Unânime. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 417 e 418 , ambos do Código Civil, sustentando, em síntese, que não deu causa ao desfazimento do negócio, porquanto a recusa do banco financiador se fundamentou na existência de embaraço legal sobre o imóvel. Defende que as arras devem ser restituídas, porquanto não houve deliberada desistência do negócio pelo recorrente. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a condenação do recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 417 e 418, ambos do CC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: No caso em questão, conforme destacado pela r. sentença, o Autor não comprovou haver embaraço legal que impedisse a venda do imóvel, pois foi posteriormente vendido para terceiros com financiamento realizado em outro banco. Confira-se: .... A escolha do agente financiador é incumbência do promitente comprador, de forma que, demonstrada a regularidade cadastral e registral do imóvel, deve ser a ele imputada a culpa pela rescisão contratual. Assim sendo, é cabível a retenção das arras pelo promitente vendedor, nos termos do art. 418, I, do Código Civil. (ID 65522154). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, o pedido de condenação do recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023